Tribunal: TJDFT
Processo: 0739001-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739001-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. R. C. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: OSVANI COSTA E SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O IELLEN RAMOS COSTA E SILVA impetrou o mandado de segurança no 0741977-87.2022.8.07.0001 contra ato praticado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu pedido de realização das provas do Vestibular UnB 2023 e da 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS 2021/2023, respectivamente, nos dias 26/11/2022 e 10/12/2022, no horário destinado aos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por ausência de envio de documentação comprobatória da necessidade de atendimento diferenciado por motivo religioso (ID 141574543, autos originários). Distribuídos os autos à 24a Vara Cível de Brasília, o juízo a quo indeferiu a petição inicial nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 ao fundamento de que, inexistente, no caso, direito líquido e certo aferível ab initio, o mandado de segurança não seria ação imprópria para o desiderato (ID 141725836, autos originários): “Vistos e etc. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por IELLEN RAMOS COSTA E SILVA, em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE/CESPE, partes devidamente qualificadas nos autos. A impetrante aduz que está participando do Programa de Avaliação Seriada (PAS), referente aos anos de 2021 a 2023. Assevera que é membra regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, razão pela qual, guarda o período compreendido desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado em adoração divina. Alega que, ao realizar a inscrição no PAS e para o vestibular da UnB, deixou de realizar o upload da declaração de atendimento diferenciado por motivos religiosos no prazo previsto nos respectivos editais. Relata que, tentou solucionar o problema de forma administrativa, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuíza a presente demanda. Tece pedido de tutela de urgência para compelir o impetrado a aceitar a declaração de atendimento diferenciado por motivos religiosos e a consequente concessão da segurança para participação no Vestibular da UnB, referente ao ano de 2023, bem como na 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada 2021/2023 da UnB, dias 26/11/2022 e 10/12/2022, respectivamente, após as horas consideradas sabáticas. É o relato do necessário. Decido. A parte autora renunciou ao Juízo 100% Digital. Retifique-se. O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No caso em apreço, a candidata, ciente das regras do edital, deixou realizar o upload da declaração de atendimento diferenciado por motivos religiosos no prazo previsto no edital do PAS e do vestibular. Contudo, as regras do certame já haviam sido amplamente divulgadas e são de observância obrigatória por todos os envolvidos, inclusive pela parte autora. O edital é a “lei interna” do certame e não pode ter a sua observância excepcionada sem embasamento jurídico, sob pena de vulneração aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Os fatos invocados pela parte requerente não configuram caso fortuito ou força maior, de maneira que não podem dar respaldo à sua manutenção no certame. O lapso verificado, muito embora relativo à perda do prazo para realizar o upload da declaração de atendimento diferenciado por motivos religiosos no prazo previsto nos respectivos editais, tem a consequência drástica o não atendimento diferenciado à parte autora, tudo, no entanto, em conformidade com as regras postas a todos os candidatos. Houve o descumprimento de requisito objetivo imposto indistintamente a todos os candidatos que não pode ser superado casuisticamente para permitir que o a parte autora participe daquele em dissonância com as normas jurídicas que o regem. Portanto, o mandado de segurança é ação imprópria para o desiderato, haja vista a necessidade de existência de direito líquido e certo aferível ab initio, o que não é o caso da questão pelos motivos acima delineados. Posto isso, indefiro a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Condeno a impetrante ao pagamento das custas finais, se houver. Sem condenação de honorários sucumbenciais, ante o exposto no art. 25 da Lei no 12.016. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Contra a referida sentença, a impetrante interpôs recurso de apelação (ID 142155768, autos originários). Em sede do art. 331, última parte, do CPC, foi indeferido juízo de retratação (ID 142188659, autos originários). Em seguida, a impetrante apresentou petição de ID 142300964 requerendo concessão de medida incidental de urgência para que fosse recebida a declaração da congregação religiosa à qual pertence e a consequente concessão da segurança pleiteada, permitindo-se a participação da Apelante no Vestibular UnB 2013, bem como na 2a Etapa do PAS 2021/2023, nos dias 26/11/2022 e 10/12/2022, respectivamente, após as horas sabáticas. Sobreveio o despacho de ID 142342908 no seguinte teor: “Vistos, etc. O processo já se encontra sentenciado (ID no 141725836), razão pela qual este Juízo não é competente para apreciar o pedido de tutela de urgência, eis que esgotada sua jurisdição, e que deverá ser requerido ao E. TJDFT. Desse modo, não conheço o pedido de tutela de urgência. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.” (ID 142342908, autos originários) A impetrante interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a) concessão de tutela antecipada recursal para que seja recebida a declaração da congregação religiosa a que pertence a impetrante/agravante, garantindo-se sua participação no Vestibular UnB 2013, bem como na 2a Etapa do PAS 2021/2023, nos dias 26/11/2022 e 10/12/2022, respectivamente, após as horas sabáticas; e b) o conhecimento e provimento do recurso para reformar a “decisão” agravada (ID 71387770). É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso interposto pela impetrante/agravante não merece ser conhecido por falta de interesse recursal. Como relatado, o ato judicial contra qual se insurgiu a impetrante/agravante constitui despacho meramente ordinatório, sem qualquer conteúdo decisório, irrecorrível, portanto. Por outro lado, atente-se para o fato de que os autos originários já foram sentenciados, tendo sido interposta apelação em face da denegação da segurança. Em consulta aos sistemas PJe da 1a e da 2a instâncias, não há notícias de que, até o momento, tenha sido aleatoriamente distribuído o referido recurso. Não obstante, advirta-se que tal fato não exime a parte de apresentar petição diretamente ao Tribunal para que, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, formule pedido de tutela provisória, ficando o relator designado para seu exame prevento para o julgamento do recurso (art. 1.012, § 3o, inciso I, CPC). Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora